Tribunal: TJPA
Processo: 0814290-95.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814290-95.2022.8.14.0051

APELANTE: CHRISTIAN ADRIEL REIS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado com emprego de chave falsa (art. 155, §4º, III, CP) e falsa identidade (art. 307, CP). O apelante requereu absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação pelos crimes de furto qualificado e falsa identidade; (ii) estabelecer se há necessidade de redimensionamento da pena de multa fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade resulta dos autos de apresentação e apreensão, auto de entrega e auto de reconhecimento, além das imagens de câmeras de segurança.

4.

A autoria se confirma pela palavra da vítima, pelos depoimentos colhidos em juízo, pela prisão em flagrante do réu na posse da motocicleta subtraída e, ainda, por sua confissão judicial.

5.

A jurisprudência pacífica reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

6.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova, do qual a defesa não se desincumbiu.

7.

O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade diversa perante autoridade policial, sendo irrelevante a alegação de autodefesa (CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 307; Súmula 522 do STJ; STF, Tema 478; STJ, Tema Repetitivo 1255).

8.

A pena de multa, fixada em 20 dias-multa, mostra-se desproporcional, pois a pena-base foi estabelecida no mínimo legal; necessário redimensionamento para 10 dias-multa.

9.

Corrige-se, ainda, de ofício, a forma de execução das penas de reclusão e detenção, que não podem ser somadas para fins de regime inicial, devendo ser cumpridas sucessivamente em seus respectivos regimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por furto qualificado e falsa identidade é válida quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas pela palavra firme da vítima, confissão do réu e apreensão da res furtiva em sua posse.

2.

Atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial configura crime formal, sendo irrelevante a alegação de exercício de autodefesa.

3.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, impondo-se o redimensionamento quando fixada em patamar excessivo.

4.

As penas de reclusão e detenção não podem ser somadas para fins de regime inicial, devendo ser executadas sucessivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 49, 155, §4º, III, e 307; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640139, Tema 478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.12.2010; STJ, Súmula 522; STJ, REsp 2.083.968/MG, Tema 1255, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 22.11.2023; TJ-MT, Apelação Criminal 00164414420198110055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024; TJ-CE, Apelação Criminal 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 27.03.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 03093895520228130024, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 05.06.2024; TJ-CE, Apelação Criminal 02325484920238060001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 07.08.2024; TJ-SP, Apelação Criminal 1504874-79.2022.8.26.0002, Rel. Flavio Fenoglio Guimarães, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 858.558/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
reformando
ex officio
a dosimetria, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0814290-95.2022.8.14.0051

COMARCA
DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CHRISTIAN ADRIEL REIS CORREA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Christian Adriel Reis Correa
apela
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de
reclusão
em regime inicial aberto, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato
, pelos crimes tipificados nos arts. 155, §4º, III c/c 307, todos do CP (furto qualificado com emprego de chave falsa cumulado com falsa identidade).

Oferecimento da denúncia – 25/10/2022 (ID 22932282).

Recebimento da denúncia – 03/11/2022 (ID
22932283).

Resposta à acusação – 06/03/2023 (ID 22932291).

Sentença condenatória – 22/08/2024 (ID 22932316).

Razões recursais – 19/09/2024 (ID 22932328)
requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso – 29/10/2024 (ID
22932335
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 12/11/2024 (ID
23192523
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §4º, III C/C 307, TODOS DO CP (FURTO QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA CUMULADO COM FALSA IDENTIDADE)

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pelas
práticas delitivas descritas nos arts. 155, §4º, III c/c 307, todos do CP (furto qualificado com emprego de chave falsa cumulado com falsa identidade),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
22932260 - Pág. 19
), pelo auto de entrega (ID
22932260 - Pág. 25
),
bem como
por meio do
auto de reconhecimento
quando o réu se identificou como
MARCOS WILLAMS REIS CORREA (ID
22932260 - Pág. 22/23)
.

A
autoria
exsurge, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Ana Caroline da Silva Pinto, na fase inquisitorial, quando relatou:

QUE deixou a sua motocicleta estacionada em frente à loja onde trabalha; QUE por volta de 13:00h estava saindo da loja para o almoço e ao chegar no local onde estava a sua motocicleta, não a viu no local onde ela estava estacionada;
QUE achou que haviam afastado a sua motocicleta, mas ao procurar na rua, percebeu que havia furtado o seu veículo;
QUE retornou para a loja e foi verificar no sistema de segurança quem poderia ter furtado o seu veículo; QUE foi a uma outra loja e solicitou também as filmagens;
QUE viu um homem de estatura em tomo de 1,65 m, de cor parda, coma cabeça raspada, sem barba, e que estava trajando uma roupa preta e um boné preto; QUE nas filmagens aparece o suspeito sentando na motocicleta e com um capacete, em seguida ele coloca funciona o veículo e sai do local;
QUE ao saber que sua motocicleta havia sido furtada, saiu da loja e se dirigiu para a sua casa para pegar os documentos dos veículo;
QUE estava se deslocando com um mototaxista e ao passarem pela av. Borges Leal no bairro Aparecida, avistou a sua motocicleta e falou para o mototaxista que haviam furtado o seu veículo; QUE o mototaxista parou a sua moto em frente a moto que estava sendo conduzida pelo suspeito; QUE o suspeito, deixou a moto e saiu correndo;
QUE pessoas que estavam na rua viram o suspeito correndo e pulando um muro; QUE imediatamente ligou para 190 informando o que estava acontecendo; QUE policiais militares chegaram logo depois; QUE informa que não chegou a ver o suspeito, pois ficou dentro da viatura;
QUE na delegacia soube que o nome do suspeito é MARCOS WILLIAMS REIS CORREA,
nacional de: BRASIL, natural de: MANAUS-AM, filiação: ELIANA DE JESUS REIS e MARCO ANTONIO CORREA, CPF: 553.642.922-15 (RECEITA FEDERAL/PA), IDENTIDADE: 7494558 (PCIPA), endereço: São Vicente, N. 57, ENTRE ALVORADA E MOAÇARA, BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, URUMARI, SANTARÉM - PA, CEP: 68020690, contatos:celular: 93 99132-6641, nascido em: 09/04/1996 (26 anos). (ID
22932260 - Pág. 20, grifos nossos
).

Em juízo, a vítima supracitada confirmou os fatos narrados em sede policial, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Ana Carolina da Silva Pinto, vítima, não compromissada nos termos da lei, narrou que estava trabalhando na Multicell no momento dos fatos, e quando saiu para almoçar, por volta das 13h, notou que sua moto havia sido furtada. Nisso, pediu a sua gerente para que olhasse as câmeras e identificou o ocorrido. A vítima também destacou que o acusado estava com uma chave falsa similar a uma serra amarela, moldada em um formato de chave, a qual ainda estava em sua moto quando conseguiu a recuperar (ID 22932316 - Pág. 3).

O réu em sede investigação policial se identificou como MARCOS WILLAMS REIS CORREA e utilizou o direito constitucional ao silêncio (ID
22932260 - Pág. 28). Em juízo, confessou as práticas criminosas, nos seguintes termos:

Por fim, o réu confessou a autoria dos fatos, afirmando que, por notar que a moto estava fácil de ser subtraída, o fez. Ademais, narrou que fez uso de uma chave falsa que lhe foi dada por terceiro, a inserindo na ignição da moto para a ligar.
Momentos após, foi detido por moradores.
Quanto à atribuição da identidade falsa, confirmou que o nome que consta nos autos, Marcos Willians, é de seu irmão. Também confessou que se atribuiu o nome de terceiro em razão de medo de ser morto
(ID 22932316 - Pág. 3, grifos nossos).

No ponto, quanto ao
crime previsto no art. 155, §4º, III do CP,
ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado ou se deve ser absolvido por insuficiência probatória. III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. O depoimento de policiais, quando em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal. 5. A apreensão do objeto subtraído em poder do réu, somada aos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação por furto qualificado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, comprova a autoria delitiva, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada aos réus inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
INCUMBÊNCIA QUE CABIA À DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRÁTICA DO FURTO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. VIABILIDADE. FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de furto, não há como acolher o pedido de absolvição -
Se os objetos furtados são encontrados em poder do apelante, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem - Se a prova colacionada aos autos demonstrar, claramente, a presença dos elementos que tipificam o crime de furto, é inviável a desclassificação para o delito de receptação -
A gravidade do crime de corrupção ativa exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se seja decretada a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo - Se os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo se mostram contraditórios e incoerentes, eles não possuem elevado valor probatório, devendo prevalecer, in casu, o brocardo in dubio pro reo - Recurso parcialmente provido. V.V. - Uma vez demonstrados pelas declarações dos policiais militares que o réu teria oferecido uma arma de fogo a eles em troca de sua liberdade, evidenciada a materialidade e autoria do delito de corrupção ativa - Cabe ao juízo da execução penal a análise da detração penal, uma vez que tem maiores instrumentos para dete rminar a real situação prisional do réu e avaliar os requisitos de caráter subjetivo para a concessão da progressão de regime (TJ-MG - Apelação Criminal: 03093895520228130024, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 05/06/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2024, grifos nossos).

E, no que concerne ao
crime previsto no

art. 307 do CP,
oportuno acrescentar que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que configura crime atribuir-se falta identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (Súmula 522). Conjuntamente, em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF temos:
"O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".

Logo, não está albergado pelo direito de autodefesa a atribuição de falsa identidade, uso de documento falso e uso como próprio de documento de identidade alheia. Em consonância com o exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONSTITUIR AUTODEFESA. DESCABIMENTO. SÚMULA 522 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente provadas a autoria e materialidade delitivas pelas firmes declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos harmônicos e consistentes das testemunhas e demais elementos presentes nos autos, sendo inviável a absolvição.
2. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir de eventual responsabilidade penal, que configura o crime de falsa identidade, consoante Súmula n. 522 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal em que se interpõe apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da eminente Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 02325484920238060001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024, grifos nossos).

Apelação. Art. 307, do Código Penal. Falsa identidade. Réu que atribuiu para si o nome de seu irmão e desta forma se apresentou aos policiais com o fim de esquivar-se do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Impossibilidade.
O exercício da autodefesa não legitima a ação daquele que se atribui falsa identidade precedentes em repercussão geral e recurso repetitivo. Crime formal que se consuma independente do êxito da empreitada enganosa.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prova testemunhal robusta. Sentença condenatória mantida. Recurso não provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1504874-79.2022.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Flavio Fenoglio Guimarães - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/12/2023, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023, grifos nossos).

Em acréscimo, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. CRIME FORMAL.
POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte, "[o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023). 2. No caso, o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem.
Ainda em via pública, foi realizada consulta ao sistema SIGO, ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado. Ou seja, infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade.
Ademais, ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP.
3. Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado. 4. O réu possui vasta certidão de antecedentes criminais, conforme destacou o acórdão impugnado, situação apta para afastar a incidência do princípio da insignificância. Deveras, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, extraída nesse contexto, mesmo desacompanhada de arma de fogo, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta. 5. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, grifos nossos).

Na verdade, é inadequado pretender que o exercício do direito de autodefesa compreenda a possibilidade de o acusado atribuir falsa identidade perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de eventuais infrações criminais.

Saliente-se, por oportuno, que restou estabelecido
em sede de julgamento do Recurso Especial nº. 2.083.968/MG, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, tema 1255, a seguinte tese jurídica:
“
O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico”,
l
ogo, inviável a pretensão absolutória.

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Em atenção ao acima exposto, entendo não haver dúvidas quanto à ocorrência dos fatos e a autoria do acusado em sua realização.
A vítima narrou em juízo os acontecimentos do furto em consonância ao que relatou anteriormente em solo policial, demonstrando a coerência de suas falas em ambas as fases, bem existem vídeos da câmera de segurança que demonstram com nitidez o momento do furto. Ademais, a confissão do acusado se deu em harmonia ao que consta na Denúncia.

Quanto aos fatos relativos à falsa identidade,
os documentos expedidos na fase inquisitorial, principalmente a Guia de Identificação Criminal, estão em nome de terceiro estranho ao processo, Marcos Willians, o que, nos termos do confessado pelo réu, se deu devido ao temor por sua vida, o fazendo tanto perante a autoridade policial quanto em audiência de custódia.

Diante disso, está comprovada a materialidade de ambos os fatos, bem como a autoria do acusado em sua realização.

Passando à análise da tipicidade, o primeiro acontecimento, em relação à moto da vítima, se amolda ao previsto no art. 155, §4º, III, do Código Penal.
Houve subtração do bem, que ocorreu mediante uso de chave falsa em sua ignição enquanto a vítima estava trabalhando. Ademais, a circunstância do delito ter sido realizado enquanto o acusado estava desacompanhado no local, bem como o uso de instrumento com o fim específico de dar partida a qualquer tipo de moto demonstra que houve a vontade específica de subtrair coisa alheia para proveito próprio
(ID
22932316 - Pág. 4
, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável tanto o acolhimento do pleito absolutório, quanto a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Sob esse aspecto,
considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de multa,
em que pese não ter sido requerido pela defesa a reforma dosimétrica,
observa-se que, para a pena privativa de liberdade imposta na sentença com relação ao crime previsto no art. 155, §4º, III do CP, a quantidade final de 20 (vinte) dias-multa revela-se excessiva e desproporcional, vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Assim,
unicamente quanto à pena de multa,
a fim de manter a proporcionalidade com a sanção corporal e
em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do CP, faz-se necessária a adequação da reprimenda pecuniária
fixando-a em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Por derradeiro, i
mperioso nesse momento explicitar que o juízo sentenciante também incorreu em equívoco
ao efetuar a soma das penas de reclusão e detenção,
corrigível através do presente recurso, uma vez que, tratando-se de penas distintas, não há como somá-las para fins de estabelecimento do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio.

Assim, fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão quanto ao delito previsto no art. 155, §4º, do CP e 3 (três) meses de detenção pelo crime tipificado no art. 307, do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou parcial provimento
, redimensionando de ofício unicamente a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, bem como determinando a execução primeiro da pena de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025